Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO NO ÊXITO DA DEMANDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CABÍVEL.
1. A inclusão de novos argumentos e pedidos nas razões recursais configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos entre dois realizados implica sucumbência recíproca. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Constatado o erro material quanto à parte condenada em sucumbência, impõe-se a correção do vício.
5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Negou-se provimento ao recurso da ré. Conheceu-se parcialmente do recurso do autor e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento para correção de erro material.